Tribunal: TJMT
Processo: 1034108-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034108-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELANTE), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), EDILAINE ALVES NEVES - CPF: 689.662.021-87 (APELADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA - CPF: 272.796.388-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034108-29.2023.811.0041

APELANTE: ITAPEVA XII MULTI CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO

APELADO: EDILAINE ALVES NEVES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO QUE FUNDAMENTA COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. ALEGADA CONFUSÃO DE RITOS. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ESPECÍFICA AO DÉBITO QUESTIONADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra sentença que, nos autos de Ação de Produção de Provas ajuizada por EDILAINE ALVES NEVES, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação do contrato original que deu origem às cobranças lançadas em nome da autora, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00. A apelante sustenta erro procedimental, ao argumento de que a demanda foi tratada como ação de exibição de documentos, e afirma ter juntado toda a documentação pertinente, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro procedimental ou confusão de ritos ao julgar ação de produção antecipada de provas com referência a dispositivo relativo à exibição de documentos; (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para afastar a determinação de exibição do contrato que fundamenta as cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação foi proposta com fundamento no art. 381, III, do CPC, sendo cabível a produção antecipada de provas quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

A autora afirma desconhecer a origem dos débitos lançados em seu nome junto à plataforma Serasa Consumidor, buscando obter o contrato que fundamenta as cobranças para avaliar eventual propositura de ação principal, hipótese que se amolda ao art. 381 do CPC.

A simples menção ao art. 400 do CPC, relativo à exibição de documento ou coisa, não desnatura o procedimento adotado nem configura nulidade, quando o provimento jurisdicional permanece adstrito ao pedido inicial.

Não há julgamento
extra petita
nem violação ao princípio da congruência, pois a sentença determina exatamente a apresentação do contrato cuja exibição foi requerida.

Inexiste prejuízo processual, uma vez que foi assegurado à parte recorrente o contraditório e a ampla defesa, com apresentação de contestação e juntada de documentos.

Aquele que promove cobrança e procede à inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo deve possuir e apresentar lastro documental idôneo que comprove a existência da relação jurídica.

A juntada de documentos genéricos, desacompanhados de vinculação específica e inequívoca com os débitos apontados, não supre o direito da autora de obter o contrato que fundamenta a cobrança.

A decisão se limita a viabilizar o acesso ao instrumento contratual, sem reconhecer inexistência do débito ou eventual fraude, restringindo-se ao âmbito da produção antecipada de prova documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A produção antecipada de provas é cabível para viabilizar o acesso a contrato que fundamenta cobrança e eventual inscrição em cadastro restritivo, quando o consumidor afirma desconhecer a origem do débito.

A mera referência a dispositivo relativo à exibição de documentos não configura confusão de ritos nem nulidade, se o provimento jurisdicional observa os limites do pedido.

A apresentação de documentos genéricos, sem vinculação específica ao débito questionado, não afasta o dever de exibir o contrato que lastreia a cobrança.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 381, III, 396 e seguintes, 400 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034108-29.2023.811.0041

APELANTE: ITAPEVA XII MULTI CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO

APELADO: EDILAINE ALVES NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Produção de Provas,
ajuizada por
EDILAINE ALVES NEVES
, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para determinar que a parte requerida apresente o contrato original que deu origem as cobranças em nome da parte autora, além de condenar ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados por equidade no importe de 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a demanda versa sobre produção antecipada de provas, regida pelos arts. 381 e seguintes do CPC, e que a sentença teria sido proferida como se se tratasse de ação de exibição de documentos, regida pelos arts. 396 e seguintes do mesmo diploma legal, o que configuraria erro procedimental.

Afirma que logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança, mediante a juntada do instrumento de adesão ao crediário e cartão de crédito, documentos pessoais da apelada, fotografia realizada no momento do cadastro, bem como informações relativas à origem da dívida e à cessão do crédito.

Aduz que todos os documentos existentes foram apresentados, inexistindo fundamento para nova determinação de exibição.

Sustenta, ainda, que não se mostra justa a condenação que determinou a apresentação dos documentos, requerendo a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência total dos pedidos.

Em contrarrazões (id. 343847914), a parte apelada, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção do édito sentencial.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de id. 344360856.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Produção de Provas,
ajuizada por
EDILAINE ALVES NEVES
, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para determinar que a parte requerida apresente o contrato original que deu origem as cobranças em nome da parte autora, além de condenar ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados por equidade no importe de 1.000,00 (mil reais).

A controvérsia posta sob apreciação consiste em verificar se a sentença incorreu em erro ao determinar a apresentação do contrato que deu origem às cobranças lançadas em nome da autora e se houve equívoco ao processar e julgar a demanda.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegação de confusão de ritos.

A presente demanda foi proposta como ação de produção antecipada de provas, com fundamento no art. 381 do CPC, que dispõe:
“a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”

No caso concreto, a autora afirmou desconhecer a origem dos débitos lançados em seu nome junto à plataforma Serasa Consumidor, buscando obter cópia do contrato que teria fundamentado tais cobranças, a fim de avaliar eventual propositura de ação principal, portanto, de hipótese que se amolda perfeitamente ao referido dispositivo supramencionado.

Nesse ínterim, é notório que a sentença fez menção ao art. 400 do CPC, inserido na disciplina da exibição de documento ou coisa.

Contudo, a simples referência a dispositivo que trata de presunção decorrente da não exibição não desnatura o procedimento adotado, tampouco configura nulidade. O pedido formulado na inicial foi a apresentação do contrato que deu origem às cobranças, e foi exatamente essa a providência determinada pelo Juízo. Não houve julgamento
extra petita
, nem alteração da natureza da demanda.

Ademais, não se constata qualquer prejuízo processual, à parte recorrente foi integralmente assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo apresentado contestação, produzido as alegações que entendeu pertinentes e acostado aos autos os documentos que reputou necessários à comprovação de suas teses, sendo a controvérsia apreciada dentro dos limites objetivos da lide, em estrita observância ao princípio da congruência.

Em suas alegações a apelante sustenta ter apresentado todos os documentos existentes, inclusive instrumento de adesão ao crediário e cartão de crédito, documentos pessoais e fotografia da apelada, bem como informações sobre a contratação realizada e a cessão do crédito.

Todavia, a análise dos autos revela que a documentação apresentada não estabelece, de forma clara e individualizada, a correspondência inequívoca entre o instrumento colacionado e os débitos específicos apontados na plataforma de proteção ao crédito.

Logo, é dever de quem promove cobrança e procede à inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo possuir e apresentar lastro documental idôneo que comprove a existência da relação jurídica.

No entanto, a mera juntada de documentos genéricos, desacompanhados de vinculação específica com o débito questionado, não se mostra suficiente para afastar o direito da autora de obter o contrato que fundamenta a cobrança.

Sob essa perspectiva, a produção antecipada de prova documental, nesse contexto, constitui instrumento legítimo para permitir o prévio conhecimento dos fatos que poderão embasar futura ação de conhecimento.

Ao arremate, concluo que a controvérsia ora analisada não envolve o reconhecimento de inexistência do débito nem a aferição de eventual fraude, restringindo-se a decisão a viabilizar o acesso ao instrumento contratual que fundamenta a cobrança impugnada, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026